Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, §4°, CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. MENOR IMPÚBERE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
3. A assistência por advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência, nos termos do Art. 99, § 4o do CPC.
4. No caso, o Agravante é menor impúbere, estuda em escola pública e litiga para obter pensão alimentícia no importe de 34% sobre o valor do salário mínimo, fatos que corroboram a presunção de hipossuficiência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.